Tribunal: TJPA
Processo: 0015747-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015747-71.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ORLANDO GUILHERME RAMOS DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0015747-71.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO - OAB/BA 7.961

APELADO: ORLANDO GUILHERME RAMOS DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 12.000,00 PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1703396, proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para fins de declarar inexistente o débito cobrado e condenar a requerida no pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que até o mês de junho de 2011 a cobrança era realizada pela “taxa mínima”, porém, a fatura referente ao mês de julho de 2021 veio com um valor abusivo de R$ 390,68.

Afirma que em razão das faturas anteriores girarem na média de R$ 80,00, solicitou uma vistoria e, embora nunca tenha ocorrido, recebeu um telefonema da empresa ré, na data de 12/12/2011, informando-lhe que a sua solicitação foi dada como improcedente.

Em razão desse resultado, solicitou a aferição no equipamento de medição, tendo sido retirado o equipamento na data de 06/01/2012 e substituído pelo medidor de nº 2568189.

Afirma ainda que até a substituição do equipamento, foram enviadas as faturas dos meses de agosto de 2011 a janeiro de 2012, com valores exorbitantes. Enquanto que, após a substituição do equipamento de medição, os valores passaram a ser cobrados corretamente.

Em sentença de id. 1703396, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito reclamado de R$ 1.772,72 e, condenar a requerida no pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 1703397, onde em apertada síntese, alega a inexistência de vicio na prestação do serviço e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, em caso de mantença da condenação, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1703400, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelos documentos acostados no id. 1703382 Pág. 18 até id. 1703383 - Pág. 8, que as faturas reclamadas destoam da média de sua média de consumo de energia elétrica.

Além disso, é de fácil percepção que as faturas geradas pelo medidor substituído (id.

1703382 – Páginas 26 até id. 1703383 - Pág. 1), registraram uma média de consumo superior a 500 KWZ, enquanto que o consumo registrado após a troca do medidor, se deu no patamar médio de 130 KWZ (id. 1703383 - Páginas 4-6).

Outrossim, a parte apelada colacionou ainda a prova da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito no id. 1703383 - Pág. 25, enquanto a apelante sequer juntou qualquer meio probatório que contrariasse as alegações iniciais.

Desta feita, inexiste nos autos documento capaz de justificar o débito que ensejou a negativação da apelada. Assim, ausente a demonstração do débito, prevalece a tese apresentada pela consumidora.

Assim, correta a declaração de inexistência do débito apontado na inicial.

Em relação aos Danos morais, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, fundada em cobrança indevida, constitui ato ilícito, e suas consequências podem ser presumidas, já que afeta diretamente a imagem e a credibilidade da pessoa exposta, ensejando a reparação por danos morais.

Portanto, acertada a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos morais dela decorrentes.

Os transtornos causados à parte consumidora ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão da inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Além disso, assinala-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a ocorrência de dano moral em casos semelhantes, com base na teoria do desvio produtivo, segundo a qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar um problema de responsabilidade da ré, consiste em lesão extrapatrimonial, que se caracteriza em razão da finitude e irrepetibilidade do transcurso de tempo na vida humana como se pode ver nos arestos a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. (...)

5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. 6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). (...) 8. Recurso especial desprovido. (Resp. 1634851/SP – Ministra NACY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – Data do julgamento: 12/09/2017 – Data da publicação/fonte: DJe 15/02/2018).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - VÍCIO SUPERADO – FASE DE CONSEQUÊNCIAS INAPLICÁVEL - INDEVIDA RESTITUIÇÃO - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MORAIS - PÉRIPLO NO REPARO - FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DANOS MATERIAIS NÃO REQUERIDOS - LOCATIVOS - ABUSO DA TUTELA DE URGÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - GRATUIDADE REVOGAÇÃO -PROCEDÊNCIA PARCIAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...)
- Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício sério, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento - violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável - desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune - inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais - artigo 944, do Código Civil -R$15.000,00; (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (AResp 1241259 – Ministro ANTONIO CALOS FERREIRA – Publicação: 22/03/2018).

No tocante à fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o aspecto preventivo-pedagógico das reparações sob esta rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva.

À luz de tais parâmetros, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, se mostra desarrazoado, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que a meu ver não destoa do patamar normalmente fixado em casos análogos.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO,
dou parcial provimento à apelaçÃo interposta, apenas e tão somente para reduzir a condenação de danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023